Tribunal: TCU
Processo: 025.723/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Atanagildo de Deus Matos contra decisão que imputou-lhe débito por irregularidades na gestão de recursos do Projeto PNUD BRA 99/020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Atanagildo de Deus Matos, na qualidade de Chefe do Centro Nacional das Populações Tradicionais (CNPT/Ibama) à época dos fatos, contra o Acórdão 13753/2018-TCU-Primeira Câmara , que lhe imputou débito em razão da impugnação de despesas referentes à gestão de recursos federais no âmbito do Projeto PNUD BRA 99/020 - Projeto Reservas Extrativistas - RESEX II, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração; 9.2. autorizar, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3. dar ciência deste acordão aos responsáveis e à Procuradoria da República no Distrito Federal.